Tribunal: TJMT
Processo: 0018835-08.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018835-08.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAMASO MACHADO DE BRITO NETO - CPF: 240.010.666-53 (APELADO), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELANTE), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO – AUTOR CONTEMPLADO, MAS IMPEDIDO DE QUITAR O VALOR DO LANCE – BOLETO ENTREGUE PELA APELANTE AO AUTOR APÓS O FIM DO EXPEDIENTE BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE TENTOU REALIZAR O PAGAMENTO SOMENTE NO ÚLTIMO DIA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura falha na prestação de serviço a conduta da empresa responsável pela entrega do boleto para quitação do lance contemplado pelo autor, que só realiza a entrega após o fim do expediente de bancário, impossibilitando que o autor quite o débito, e efetue a compra do veículo. 2. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Ato Ilícito c/c Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 0018835-08.2015.8.11.0041), ajuizada contra a apelante, e contra a Rodobens, por DAMASO MACHADO DE BRITO NETO, julgou procedente o pedido, para condenar ambas as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC desde a sentença, e juros desde a citação, porque, segundo o magistrado,
“verificou-se que o autor contratou o consórcio, com interesse de adquirir veículo e tendo ofertado lance a fim de ser contemplado e efetuar a compra do veículo escolhido com a carta de crédito do consórcio, não pôde fazê-lo, ante a falha na prestação dos serviços, tanto da Administradora de Consórcio quanto da empresa vendedora dos veículos, que intermediava a venda e era responsável por emitir o boleto paga pagamento do lance contemplado do consórcio”
. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 143869691).

A apelante alega que o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente, pois, além de a situação narrada não ter causado dano moral indenizável, o autor foi o único culpado por não ter conseguido efetuar o pagamento do lance contemplado no consórcio, já que só compareceu no último dia para pagar o boleto.

Ademais, a Domani jamais teve interesse de prejudicar a venda de veículos, até porque é essa a sua atividade principal.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando o pedido improcedente, ou, na pior das hipóteses, reduzir o valor indenizatório (cf. Id. n. 143869696).

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 143870654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação, dizendo que sofreu dano moral indenizável, pois, embora tenha ofertado lances contemplado no consórcio, não conseguiu quitar o boleto a tempo, pois, embora o gerente da Domani estivesse com o boleto desde o dia da solicitação, só o entregou no último dia, após o fim do horário bancário.

A Rodobens apresentou contestação, mas a Domani não, então o magistrado declarou a Domani revel, e julgou o pedido do autor procedente, pelos seguintes fundamentos:

(...)

No caso vertente, verificou-se cabalmente demonstrada a impossibilidade do requerente de efetuar o pagamento do lance ofertado e a inobservância do dever de cuidado, por parte da Administradora de Consórcio requerida.

Bem ainda, deve ser observado o risco da atividade exercida por ambas as requeridas, que é compreendido pela doutrina e pela jurisprudência como elemento para o reconhecimento da responsabilidade objetiva.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores respondem pelos danos decorrentes de suas atividades independentemente da aferição de culpa (artigos 12 e 14 da Lei no 8.078/90).

Portanto, é de responsabilidade de ambas o cumprimento integral das cláusulas do consórcio.

De uma análise coletivista nos moldes em que preceitua a norma consumerista, entendo que a indenização decorrente do reconhecimento do dano de natureza extrapatrimonial tem tripla dimensão, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

O dano extrapatrimonial não se destina apenas à compensar a ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.

Não obstante tenha a doutrina solidificado o entendimento de que o dano moral guarda relação com os direitos da personalidade, não há como se desconsiderar que também pode ser adotado como instrumento de proteção do consumidor contra condutas lesivas de agentes econômicos.

No caso, restou incontroversa que a falha na prestação do serviço causou prejuízo ao consumidor.

Destarte, a situação vivida pelo autor e toda a prova acostada aos autos permitiu verificar que a esfera de dignidade da vítima restou prejudicada, de tal modo a causar insegurança, aflição e intranquilidade, até mesmo desgaste, conferindo ao autor o direito a indenização.

Assim, tem-se que é necessário estar atento para evitar o enriquecimento indevido, mas também necessário preocupar com a fixação de valor capaz de representar desestímulo à prática de nova conduta irregular pelo ofensor.

Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano
in re ipsa
e o ato praticado.

Posição pacífica há muito nos tribunais superiores, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, que assim já decidiu:
"A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), não havendo que se cogitar da prova do prejuízo"
(REsp no 23.575-DF, Relator Ministro César Asfor Rocha, DJU 01/09/97).
"Dano moral - Prova. Não há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que os ensejam (...)"
(REsp no 86.271-SP, Relator Ministro Carlos A. Menezes, DJU 09/12/97).

Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência atual orientam que este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, levando-se em conta a capacidade econômica das partes e às peculiaridades de cada caso, não podendo servir como fonte de enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à parte contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito.

Tenho ainda que, ante a ausência de previsão legal expressa, regular um montante justo e equitativo para satisfação decorrente de dano moral puro constitui árdua função a ser exercida pela atividade jurisdicional.

A fim de nortear o Estado-juiz em seu mister de arbitrar o
quantum
justo como satisfação dos padecimentos morais, o sistema jurídico pátrio prescreve critérios específicos para aferir e valorar, por aproximação, o montante reparatório adequado. São as denominadas pautas de mensuração de dano moral, tais como, o grau de reprovação da conduta lesiva e a intensidade e durabilidade do dano sofrido.

Em se tratando de ação de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente estimativo, já que sua fixação é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em face de as orientações acima esposadas, impõe-se a fixação do montante da indenização por arbitramento.

Assim, levando-se em conta os fatos narrados, bem assim o dano causado, tenho que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), compõe indenização razoável e satisfatória ao dano provocado.

(...)”.

No presente recurso, a apelante diz que o autor é o único culpado por não ter conseguido efetuar o pagamento do boleto a tempo, já que
“compareceu no último dia paga pagar o boleto”,
mas não esclarece como o fato de o autor ter comparecido no último dia o torna culpado por não ter conseguido efetuar o pagamento do boleto que, pelo que consta dos autos, só foi entregue pelo gerente da Domani quando já havia se encerrado o expediente bancário.

Portanto, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da conclusão da sentença de que houve falha no serviço prestado pela requerida, e consequentemente, que o autor sofreu dano moral indenizável por não ter conseguido integralizar a tempo o lance contemplado no consórcio, frustrando o seu objetivo de aquisição do veículo, afinal, não há cogitar mero dissabor no caso em que a pessoa que celebrou um contrato que visa exclusivamente a aquisição de automóvel, não consegue atingir o seu objetivo, em razão de conduta da prestadora do serviço.

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, o montante indenizatório fixado (R$ 10.000,00) é proporcional à notória capacidade financeira do Banco, e também à gravidade e extensão do dano causado pelo apelado, que teve seu objetivo frustrado por falha no serviço prestado pela apelante.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022